Tribunal: TJSP
Processo: 1002070-85.2020.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Doenças Cardíacas e Psicológicas – Sentença de Procedência – Laudo Médico Pericial aponta a inexistência de nexo causal entre as moléstias narradas e o trabalho desenvolvido pelo autor – CAT não emitida pelo empregador e ausência de documentos que comprovem a ocorrência e circunstância de acidente de trabalho – Circunstância que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Doenças Cardíacas e Psicológicas – Sentença de Procedência – Laudo Médico Pericial aponta a inexistência de nexo causal entre as moléstias narradas e o trabalho desenvolvido pelo autor – CAT não emitida pelo empregador e ausência de documentos que comprovem a ocorrência e circunstância de acidente de trabalho – Circunstância que não autoriza a concessão do benefício acidentário – Parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Sentença reformada – Reexame necessário provido, para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso interposto pelo requerido.